Tribunal: TJMMG
Processo: 2000153-60.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000153-60.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 11/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE PORTARIA N. 111.085/2018-64º BPM – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU NULIDADES NO PROCEDIMENTO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 41 DO DECRETO N. 42.843/2002 NÃO COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS REGULAMENTARES – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA PUNIÇÃO IMPOSTA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES NA SANÇÃO DISCIPLINAR DO RECORRENTE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Inexistindo irregularidades formais ou nulidades no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111.085/2018-64º BPM, fica mantida a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wesley Alexandre da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Acordam, ainda, em condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada pelo Cb PM Wesley Alexandre da Silva, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 13/06/2018, o autor, estando escalado de serviço na Sala de Operações da Unidade (SOU) do 64º BPM, no horário das 15h00min às 23h00min, teria deixado de lançar, no BPI, mensagens de destaque que foram enviadas para a caixa da SOU no aludido período, as quais foram lidas por ele, mas não foram confeccionadas e lançadas no BPI. Pelo ocorrido, foi enquadrado no artigo 14, inciso II, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua inicial, aponta o autor as seguintes irregularidades e supostas nulidades, a saber: - Violação ao artigo 41 do Decreto 42.843/2002, pela falta do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do autor, violação ao princípio da legalidade e nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) a partir da reunião do CEDMU; - Descumprimento dos prazos regulamentares – Ilicitudes cometidas pela administração – Artigos 39 e 40 do MAPPA; - Possibilidade do controle judicial – Inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sanção imposta; – Ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do militar. Em decisão proferida no evento 10, foi concedida a justiça gratuita e determinada a citação do Estado de Minas Gerais. O réu apresentou contestação no evento 19 requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. No evento 23, o autor apresentou a impugnação à contestação, reiterando os fundamentos lançados em sua inicial. Intimadas as partes, o autor, no evento 28, e o réu, no evento 29, se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 34, o juiz de direito substituto da 5ª AJME afirmou que não devem prosperar os pedidos do autor. Em relação à violação do art. 41 do Decreto n. 42.843/2002 em decorrência de o CEDMU e o comandante do 64º BPM terem feito a análise do procedimento sem terem ciência de sua ficha funcional e do ERF, razão não assiste à defesa. O art. 518, § 5º, do MAPPA é claro no sentido de que o ERF só é necessário para instruir processos demissionários, reformatórios e exoneratórios. Não há qualquer pedido da defesa nesse sentido. O pleito não deve ser atendido. No que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade pelo descumprimento dos prazos regulamentares, também sem razão o autor. No ensinamento de Nelson Nery Júnior, os prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do ato administrativo, o qual é válido e eficaz. Quanto à inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afirma o magistrado que foram produzidas provas que possibilitam à administração, dentro do âmbito da discricionariedade conferida pela legislação, concluir que o autor demonstrou desídia no desempenho de suas funções. Por fim, em relação à alegação de ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do militar, pela análise do arcabouço probatório carreado aos autos, não há dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a administração militar praticado o ato de forma motivada. Ante o exposto, o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e extinguiu o feito com apreciação do mérito. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando: - Violação ao artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002, pela ausência do ERF que prejudicou a avaliação completa do histórico do apelante. Segundo o artigo 80 do CEDM no mínimo deveria constar o original ou cópia da ficha de alterações ou o ERF do recorrente. Impossibilitou que a autoridade competente soubesse de fato o que estava julgando, sem ter condições de verificar o conceito do militar e esta informação influenciou a decisão. O art. 518, § 5º, do MAPPA não significa dizer que a ausência do ERF seja irrelevante. - Descumprimento de prazos regulamentares – ilicitudes cometidas pela administração – artigos 39 e 40 do MAPPA. O PCD iniciou-se em 19/06/2018 e a solução do comandante do 64º BPM se deu em 12/03/2019 (8 meses depois) – excesso injustificado. - Ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada – O Poder Judiciário pode fazer ponderações de valores no ato administrativo – Possibilidade de controle do ato sancionador. - Ausência de motivos determinantes para configurar a punição do apelante. Diante do exposto, requereu: - A reforma da sentença de primeiro grau e dos atos decorrentes. - A nulidade do PCD n. 111.085/2018-64º BPM e seus desdobramentos. - A restituição das horas trabalhadas, o cancelamento da sanção imposta e a devolução da pontuação decotada. Nestes termos, pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 43, reiterando que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no bojo do PCD, tendo sido observado e garantido ao militar comunicado o uso de seus direitos fundamentais. Portanto, não há razões para reforma da decisão, pelo que requer seja negado provimento do recurso. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em relação à violação alegada pela defesa ao artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002, que estabelece que o CEDMU deveria receber no mínimo o original ou a cópia da ficha de alterações ou o ERF do militar comunicado, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fim de possibilitar que a autoridade competente soubesse de fato o que estava julgando, melhor sorte não socorre o apelante. Primeiramente, deve-se esclarecer que a conexão que a defesa faz do artigo 80 do CEDM com o artigo 41 do Decreto n. 42.843/2002 não existe. O artigo 80 do CEDM não faz menção alguma à obrigatoriedade de se juntar no mínimo o original ou cópia da ficha de alterações ou o ERF do militar comunicado, senão vejamos: CEDM Art. 80 – Recebida qualquer documentação para análise, o CEDMU lavrará termo próprio, o qual será seguido de parecer destinado ao Comandante da unidade, explicitando os fundamentos legal e fático e a finalidade, bem como propondo as medidas pertinentes ao caso. O CEDMU é um órgão colegiado designado pelo Comandante da Unidade, que tem função de assessoramento, com vistas a emitir um parecer sobre os procedimentos administrativos a ele submetido, que não vincula a decisão da autoridade competente, no uso do seu poder discricionário. Portanto, o seu parecer é opinativo. A alegação da defesa de que a ficha de alterações ou o ERF do recorrente não foi anexada ao procedimento, o que impossibilita ao comandante saber o que está julgando ou ver o conceito do militar comunicado, não procede. Quando o oficial chefe da seção de recursos humanos da unidade leva o “Ato de Sanção Disciplinar” para decisão do seu comandante, é possível verificar a existência de vários campos que compõem este importante documento. O primeiro deles é o “Texto”, que contém um histórico bem resumido dos fatos imputados, contém as alegações de defesa, a capitulação da transgressão disciplinar e se existem causas de justificação e de absolvição, bem como se existem atenuantes ou agravantes. O segundo campo é a “Analise da Transgressão”, em que é lançada a tipificação da transgressão, a pontuação negativa respectiva e os pontos das atenuantes ou agravantes, recompensas e comendas, que influem no aumento ou diminuição da pontuação base estabelecida. No terceiro campo, vem a “Sanção Disciplinar”, com a punição disciplinar prevista, a pontuação negativa final apurada, o conceito anterior, que, no caso do apelante, era C-97 e, com a nova punição, foi para C-113, vindo por último a data do ato e a assinatura do comandante. Portanto, este enquadramento disciplinar permite ao comandante saber todas as alternativas e as consequências da sua decisão, conforme estabelecem os artigos 16 a 22 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Portanto, não é preciso juntar o original ou cópia da ficha de alterações ou o ERF do recorrente para o CEDMU, já que esses dados irão constar no enquadramento disciplinar que a autoridade competente irá decidir, inclusive o conceito anterior e o futuro decorrente da sanção que será imposta. Lado outro, o artigo 518, § 5º, do MAPPA é elucidativo ao prever: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 518 – O encaminhamento dos documentos ao CEDMU dar-se-á por intermédio de despacho do comandante, diretor, chefe ou outra pessoa por ele delegada. § 5º - Os processos disciplinares de natureza demissionária, reformatória ou exoneratória serão, obrigatoriamente, instruídos com o ERF (Extrato de Registros Funcionais) do acusado, devendo a peça ser incluída nos autos antes da abertura de vista para a defesa final. Nos demais processos, a inclusão do ERF ficará condicionado a eventual pedido da defesa, por ato discricionário da autoridade militar ou do encarregado. Como não há no PCD pedido algum do apelante ou da sua defesa no sentido de inclusão do ERF, não há qualquer obrigatoriedade de assim ser feito, inexistindo, dessa forma, qualquer tipo de violação, tendo em vista a necessidade de se fazer uma interpretação sistemática do que estabelece o art. 41 do Decreto 42.843/2002, o art. 80 do CEDM e o art. 518, § 5º, do MAPPA. Em relação à alegação da defesa de descumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 39, que prevê que o PCD deve ser elaborado em quinze dias corridos, prorrogáveis por mais dez, e no artigo 40, em que a autoridade competente deve solucionar o PCD no prazo de dez dias, ambos do MAPPA, razão não assiste à defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue no sentido de que a anulação de ato processual por inobservância à regra procedimental exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. CADUCIDADE. INEXISTÊNCIA. "ANIMUS ABANDONANDI" CONFIGURADO. NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. No que diz respeito à alegada caducidade do decreto de demissão, por descumprimento do prazo de 20 dias previsto no artigo 167 da Lei n° 8.112/90, não há previsão da mencionada figura jurídica na eventual extrapolação do prazo para julgamento. Trata-se, em verdade, de prazo impróprio, de forma semelhante aos prazos processuais previstos para órgãos julgadores do Poder Judiciário. Portanto, ainda que se possa considerar uma irregularidade a demora no julgamento, não há vício a macular o processo administrativo disciplinar. 2. Na linha da jurisprudência desta E. Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 3. A nulidade do processo administrativo disciplinar somente deve ser declarada quando restar evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do servidor acusado, observando-se o princípio "pás de nullité sans grief", não demonstrado no caso em debate. 4. Os documentos dos autos denotam que foi instaurado o devido processo administrativo disciplinar e que se apurou que o recorrente faltou injustificadamente por mais de 30 dias consecutivos ao serviço (não compareceu nem justificou ausência no período de janeiro de 2008 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a junho de 2009). Tal fato é corroborado no memorando n. 735/2007-NP/SES, bem como em inúmeros documentos que demonstram a falta de frequência do servidor tanto na Secretaria de Saúde do Distrito Federal como nas atividades exercidas junta à Secretária de Agricultura na área rural de Planaltina/DF. 5. O elemento subjetivo ficou demonstrado, segundo conclusão no PAD, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria ausência de documentação que justificasse as faltas. 6. Portanto, o recorrente pretende, tão somente, reinaugurar, na via mandamental, o debate acerca de questões fáticas apuradas na via administrativa disciplinar, o que desborda dos limites de cognição impostos, pois demandaria uma incursão aprofundada na situação fática. 7. Recurso a que se nega provimento. (RMS n. 45.081-DF – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julgamento: 08/09/2015). Os prazos citados pelo apelante como inobservados são prazos impróprios e, como tal, não geram preclusão, servindo de um balizamento para a sua prática pela administração militar. A inobservância desses prazos não macula o PCD e sequer isenta o militar de ser responsabilizado pela transgressão eventualmente cometida. Cabe ao apelante demonstrar o prejuízo decorrente da demora na tramitação do procedimento (art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002). Como não houve qualquer prejuízo ao apelante, trata-se de mera irregularidade, que sequer atingiu a prescrição do procedimento administrativo. No que tange à alegação da defesa de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, melhor sorte não socorre a defesa. O apelante, estando escalado de serviço na SOU de sua unidade, deixou de confeccionar e lançar no BPI quatro mensagens de destaque através da caixa do Painel Administrativo. As mensagens se referiam a posse irregular de arma de fogo, roubo à mão armada consumado, bem como acidente de trânsito, as quais deveriam constar no BPI, mas não se fizeram presentes, o que só foi verificado no dia seguinte, por outro militar, após ligação do comandante do 64º BPM, por volta das 06h50min, revelando a desídia do recorrente no cumprimento de suas atribuições, durante o seu turno de serviço. A administração, neste caso, nada mais fez do que agir mediante o seu poder-dever, demandando a instauração do PCD para apuração dos fatos, em que, após o devido processo legal, foi reconhecida a prática da referida transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inciso II, do CEDM e, por isso, o apelante foi punido disciplinarmente. Quanto à alegação da defesa da ausência dos motivos determinantes para configurar a punição do apelante, verifico que, desde a instauração do PCD até a conclusão do procedimento, a administração militar manteve-se fiel aos fatos e razões que oportunizaram a abertura do procedimento administrativo, de tal forma que foram seguidos os postulados da ampla defesa e do contraditório, com precisa indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos, tendo a administração militar praticado o ato administrativo de forma motivada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, foi observada a teoria dos motivos determinantes para a prática do ato administrativo na solução do processo de comunicação disciplinar, havendo correlação entre os fatos e a possível transgressão disciplinar, não se mostrando verdadeira a versão do apelante. Ante o exposto, inexistindo irregularidades formais ou nulidades no PCD de Portaria n. 111.085/2018-64º BPM, mantenho a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator